Tribunal: TJPA
Processo: 0803538-97.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803538-97.2022.8.14.0040

APELANTE: COOPERATIVA DOS ARTESAOS DA REGIAO DE CARAJAS - MULHERES DE BARRO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇOS BANCÁRIOS. AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE DARF. INEXISTÊNCIA DE SALDO SUFICIENTE NA DATA DA LIQUIDAÇÃO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE DANO INDENIZÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por COOPERATIVA DOS ARTESÃOS DA REGIÃO DE CARAJÁS – MULHERES DE BARRO contra sentença que, nos autos de ação de indenização por danos materiais proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A, julgou improcedentes os pedidos indenizatórios decorrentes da alegada não efetivação de pagamentos de DARFs previamente agendados. A autora sustenta que, em razão de falha na prestação do serviço bancário, os pagamentos programados para 19/03/2021 não foram realizados, ocasionando prejuízo financeiro decorrente de encargos tributários. A sentença concluiu pela ausência de prova do agendamento eficaz dos pagamentos e da disponibilidade de saldo suficiente na data da liquidação, afastando a responsabilidade da instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a produção de prova oral requerida pela autora; e (ii) determinar se a não efetivação de pagamentos tributários supostamente agendados caracteriza falha na prestação do serviço bancário capaz de ensejar responsabilidade civil da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado da lide é cabível quando a controvérsia é essencialmente documental e não há necessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do CPC.

4.

A controvérsia relativa à existência de agendamento de pagamentos e à disponibilidade de saldo para sua liquidação pode ser solucionada mediante análise de documentos bancários, especialmente extratos e registros financeiros constantes dos autos.

5.

Ainda que se admita a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, a inversão do ônus da prova não dispensa o consumidor de apresentar prova mínima do fato constitutivo de seu direito.

6.

A efetivação de pagamentos agendados depende da existência de saldo disponível na data prevista para a liquidação da operação bancária.

7.

Os extratos bancários demonstram que, embora tenha havido aplicação financeira anterior em CDB DI, as movimentações subsequentes reduziram a disponibilidade financeira da conta corrente, inexistindo saldo suficiente na data programada para o pagamento dos tributos.

8.

Não há prova de que a aplicação financeira estivesse vinculada a mecanismo de resgate automático destinado à cobertura de débitos da conta corrente.

9.

A inexistência de saldo disponível afasta a caracterização de defeito na prestação do serviço bancário, não sendo possível imputar responsabilidade civil à instituição financeira pela não realização do pagamento programado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O julgamento antecipado da lide é válido quando a controvérsia pode ser solucionada exclusivamente com base em prova documental.

2.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não dispensa o autor de apresentar prova mínima do fato constitutivo de seu direito.

3.

A inexistência de saldo disponível na conta corrente na data da liquidação do pagamento agendado afasta a caracterização de falha na prestação do serviço bancário e o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I, 373, I, 487, I, e 85, §§2º e 11; CDC, arts. 6º, VIII, e 14, §3º; CC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.314.821/SE; STJ, Súmula 297; TJMG, AC 0083584-85.2016.8.13.0512, Rel. Des. Cláudia Maia, j. 18.08.2022; TJPR, APL 0047014-19.2020.8.16.0014, Rel. Des. José Hipólito Xavier da Silva, j. 21.03.2022; TJSC, APL 5000229-03.2020.8.24.0074, Rel. Des. Ricardo Fontes, j. 06.09.2022.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
COOPERATIVA DOS ARTESÃOS DA REGIÃO DE CARAJÁS – MULHERES DE BARRO
em face da sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA
, que, nos autos da
ação de indenização por danos materiais
ajuizada contra
BANCO DO BRASIL S/A
, julgou
improcedentes os pedidos formulados na inicial
, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A decisão recorrida, lançada ao id 13412085, consignou que a parte autora alegou ter realizado, em março de 2021, o agendamento para pagamento de DARFs (imposto de renda retido na fonte) com vencimento em 19/03/2021, cujo montante totalizava R$ 178.048,92, sustentando que, por falha na prestação do serviço bancário, os pagamentos não teriam sido efetivados na data programada, ocasionando prejuízo financeiro decorrente da incidência de juros, taxas e correção monetária, que somariam R$ 38.244,30.

A sentença consignou que o réu apresentou contestação impugnando a justiça gratuita e, no mérito, alegou inexistência de falha na prestação do serviço, sustentando que a autora não possuía saldo suficiente para liquidação dos boletos na data agendada. Após réplica, a autora requereu a aplicação da revelia em razão da intempestividade da contestação, circunstância certificada nos autos.

Ainda assim, o Juízo de origem entendeu ser possível o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC. No mérito, assentou que não houve comprovação do efetivo agendamento dos boletos nem da existência de saldo suficiente para a quitação, conforme extrato bancário juntado aos autos, concluindo que incumbia à autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. Diante da ausência de prova do dano, da conduta culposa e do nexo de causalidade atribuível ao banco réu, julgou improcedentes os pedidos indenizatórios. Ao final, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Em suas razões recursais, protocoladas sob o id 13412090, a COOPERATIVA DOS ARTESÃOS DA REGIÃO DE CARAJÁS – MULHERES DE BARRO sustenta, em síntese: (i) preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que, caso não fosse reconhecida a revelia, a parte autora havia expressamente requerido a produção de todas as provas admitidas em direito, inclusive audiência de instrução e oitiva das partes e testemunhas, pleito que não teria sido analisado pelo juízo de origem antes do julgamento antecipado da lide; (ii) a existência de omissão quanto ao pedido de inversão do ônus da prova, formulado na petição inicial com fundamento no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor; (iii) a inaplicação dos efeitos da revelia, apesar da contestação ter sido apresentada intempestivamente, o que deveria implicar presunção de veracidade das alegações fáticas constantes da inicial, nos termos dos arts. 344 e 341 do CPC; (iv) a existência de prova documental demonstrando que os boletos teriam sido efetivamente agendados, conforme documentos indicados nos autos; (v) que havia saldo suficiente para a realização dos pagamentos, pois no dia 12/03/2021 foi realizada aplicação automática no valor de R$ 265.000,00 em CDB DI do Banco do Brasil, modalidade que permite resgate automático para cobertura de débitos em conta corrente; (vi) que houve falha na prestação do serviço bancário ao não ocorrer o resgate automático do investimento para quitação dos boletos na data programada, o que ocasionou atraso nos pagamentos e consequente prejuízo financeiro à recorrente; (vii) que se trata de relação de consumo, sendo aplicável a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e do art. 927 do Código Civil, bem como da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual as instituições financeiras estão submetidas às normas do CDC;

Ao final, requer seja declarada a nulidade da sentença para reabertura da fase instrutória ou, subsidiariamente, seja reformada a decisão para condenar o banco recorrido ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, conforme pleiteado na petição inicial.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso pelo BANCO DO BRASIL S/A, juntadas sob o id 13412101, nas quais sustenta, em síntese: (i) a manutenção integral da sentença de improcedência; (ii) que a nova plataforma de cobrança bancária exige o correto registro dos boletos e o acompanhamento pelo cliente para efetivação da liquidação; (iii) que não foi possível proceder ao pagamento na data supostamente agendada, pois a própria documentação juntada aos autos demonstraria que a autora não possuía saldo suficiente na conta corrente; (iv) que, de acordo com as regras do sistema de pagamentos, o agendamento e o acompanhamento da liquidação constituem responsabilidade exclusiva do cliente; (v) que restaram caracterizadas as excludentes de responsabilidade previstas no art. 14, §3º, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que inexistiu defeito na prestação do serviço e houve culpa exclusiva da consumidora; e (vi) ao final, pugna pelo desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora.

É o relato do necessário.

VOTO

1.

Pressupostos de admissibilidade

O presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

2.

Preliminar de cerceamento de defesa

A apelante sustenta a nulidade da sentença sob o argumento de que o magistrado de primeiro grau teria julgado antecipadamente a lide sem oportunizar a produção de provas, o que configuraria cerceamento de defesa.

Todavia, não assiste razão à recorrente.

O julgamento antecipado da lide encontra respaldo no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, que dispõe:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I – não houver necessidade de produção de outras provas.”

No caso concreto, a controvérsia estabelecida nos autos diz respeito essencialmente à verificação da existência de agendamento de pagamentos e da disponibilidade financeira para a efetivação das respectivas operações bancárias, matéria que se revela eminentemente documental, sendo suficiente para sua análise o exame dos extratos bancários e documentos financeiros colacionados aos autos.

Não se trata, portanto, de hipótese que demande produção de prova testemunhal ou realização de audiência de instrução.

Cumpre destacar, ademais, que a própria autora manifestou interesse no julgamento antecipado do feito (ID 13412083 - Pág. 2) na hipótese de reconhecimento dos efeitos da revelia, circunstância efetivamente considerada pelo juízo de origem (ID 13412085).

Dessa forma,
rejeito a preliminar de cerceamento de defesa
.

Mérito

A controvérsia devolvida a esta instância consiste em verificar se houve falha na prestação do serviço bancário em razão da não efetivação de pagamentos tributários que, segundo sustenta a autora, teriam sido previamente agendados junto à instituição financeira.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito.

Ainda que se admita a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, tal circunstância não dispensa o consumidor da apresentação de prova mínima do fato constitutivo de seu direito, conforme reiteradamente decidido pelo STJ:

“A inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito.”(STJ, AgInt no AREsp 1314821/SE).

No caso concreto, ainda que se admita, para fins argumentativos, a existência de eventual agendamento dos pagamentos indicados pela autora, tal circunstância, por si só, não é suficiente para caracterizar falha na prestação do serviço bancário, uma vez que a efetivação de pagamentos programados está condicionada à existência de saldo disponível na data prevista para sua liquidação.

Com efeito, o extrato bancário acostado aos autos (extrato bancário – ID 13412060, págs. 1/6) evidencia que, embora tenha sido realizada aplicação financeira em CDB DI em momento anterior, as movimentações subsequentes da conta corrente reduziram progressivamente a disponibilidade financeira da conta, de modo que, na data programada para a liquidação dos tributos, não havia saldo disponível suficiente para suportar a execução integral das operações bancárias pretendidas.

A análise da dinâmica das movimentações financeiras revela, ademais, que os débitos posteriores continuaram sendo suportados exclusivamente pelo saldo existente na conta corrente, não havendo qualquer registro de resgate automático da aplicação financeira para cobertura das obrigações apontadas pela autora. Também não há nos autos elemento probatório que demonstre que a referida aplicação financeira estivesse vinculada a mecanismo de resgate automático destinado à cobertura de débitos da conta corrente.

Nessas condições, não se pode imputar à instituição financeira responsabilidade pela não realização de pagamento quando inexistente saldo disponível na data da liquidação, circunstância que afasta a configuração de defeito na prestação do serviço bancário.

A jurisprudência pátria tem reiteradamente reconhecido esse entendimento. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
AGENDAMENTO DE PAGAMENTO. SALDO INSUFICIENTE EM CONTA CORRENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA
. -
O descumprimento do débito agendado para pagamento, em razão da inexistência de saldo suficiente em conta corrente, não constitui falha na prestação do serviço prestado pelo banco
, tampouco enseja a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. (TJ-MG - AC: 00835848520168130512 Pirapora, Relator.: Des .(a) Cláudia Maia, Data de Julgamento: 18/08/2022, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/08/2022). Grifei.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO moral – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DOS AUTORES –
PAGAMENTO DE BOLETO AGENDADO PARA O PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE AO VENCIMENTO – AUSÊNCIA DE SALDO EM CONTA NO DIA DO AGENDAMENTO
– PARCELA DE FINANCIAMENTO NÃO QUITADA – FATO INCONTROVERSO – INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO ao crédito – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR – ausência do dever de indenizar PELA FINANCEIRA – ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELO BANCO, ANTE A EXISTÊNCIA DE CRÉDITO EM CONTA NA FORMA DE CHEQUE ESPECIAL – HIPÓTESE QUE NÃO ENSEJA DANO MORAL PRESUMIDO – CARÊNCIA DE PROVA DE ABALO MORAL AO CORRENTISTA, INEXISTINDO RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA POR NEGATIVAÇÃO DO NOME DE TERCEIRO, COM QUEM NÃO MANTÉM MÍNIMA RELAÇÃO NEGOCIAL –
ENCARGO DO PRÓPRIO CORRENTISTA EM VERIFICAR SE O PAGAMENTO AGENDADO DO BOLETO FOI EFETIVAMENTE COMPENSADO – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – sentença mantida
– FIXAÇÃO DE HONORÁRiOS RECURSAIS – recurso conhecido e desprovido. (TJPR - 14ª C.Cível - 0047014-19.2020 .8.16.0014 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR JOSE HIPOLITO XAVIER DA SILVA - J . 21.03.2022) (TJ-PR - APL: 00470141920208160014 Londrina 0047014-19.2020 .8.16.0014 (Acórdão), Relator.: Jose Hipolito Xavier da Silva, Data de Julgamento: 21/03/2022, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/03/2022). Grifei.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO AUTOMÁTICO DA FATURA . NÃO EFETIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE SALDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR . DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
CRÉDITO EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS . NUMERÁRIO INCONFUNDÍVEL COM SALDO EM CONTA CORRENTE. DEVER DO CORRENTISTA DE MANTER EM DISPONIBILIDADE VALORES SUFICIENTES PARA O DÉBITO AGENDADO. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA
NO PONTO . SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA SOCIEDADE SUBSTITUÍDA. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO POR ADVOGADOS DISTINTOS . TEORIA DA APARÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSC, Apelação n. 5000229-03 .2020.8.24.0074, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel . Ricardo Fontes, Quinta Câmara de Direito Civil, j. Tue Sep 06 00:00:00 GMT-03:00 2022).Grifei.

(TJ-SC - APL: 50002290320208240074, Relator.: Ricardo Fontes, Data de Julgamento: 06/09/2022, Quinta Câmara de Direito Civil)

Diante desse contexto probatório, não se evidencia falha na prestação do serviço bancário apta a ensejar a responsabilização civil da instituição financeira recorrida.

4.

Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter íntegra a Sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

É como voto.

Data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 14/04/2026